Tribunal: TJMT
Processo: 1023613-15.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023613-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), DANIEL DOS SANTOS - CPF: 032.936.930-08 (PACIENTE), PEDRO LUCAS EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 058.138.891-75 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARIA GABRIELA RODRIGUES DA CUNHA NASCIMENTO - CPF: 627.952.173-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023613-15.2024.8.11.0000

PACIENTE: DANIEL DOS SANTOS, PEDRO LUCAS EVANGELISTA DA SILVA
IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. APREENSÃO DE DROGAS EM VIA PÚBLICA. INDÍCIOS DA MERCANCIA DE ENTORPCENTES ALIADA À REITERAÇÃO CRIMINOSA DOS PACIENTES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS RELACIONADOS À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL AFASTADOS. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Daniel dos Santos e Lucas Evangelista da Silva, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, após prisão em flagrante delito por suposta prática de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão.

2. Há três questões em discussão: a) a existência de justa causa para a abordagem, revista pessoal e posterior ingresso na residência dos pacientes; b) a fundamentação da decisão que homologou a prisão em flagrante; c) a legalidade da prisão preventiva dos pacientes, decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir.

3.1. Existindo fundadas razões para a abordagem, busca pessoal e ingresso domiciliar, não há se falar em ilegalidade da atuação dos policiais militares responsáveis por atender a ocorrência.

3.2. Observada todas as formalidades e não havendo ilegalidade da prisão em flagrante, imperiosa a sua homologação nos termos dos artigos
302, I, 304 e 306, todos do Código de Processo Penal.

3.3. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva e a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos com os pacientes.

3.4. Justificada a prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas porquanto insuficientes para evitar a continuidade dos agentes na prática de atividades criminosas.

3.5. Mostra-se irrelevante a existência de predicados pessoais favoráveis em favor dos agentes, quando presentes os fundamentos que justificam a constrição cautelar.

IV. Dispositivos e teses.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A abordagem policial fundada em atitudes suspeitas, somada à confissão espontânea e à autorização para ingresso domiciliar, legitima a apreensão de drogas”.

“Observadas as formalidades legais e não sendo caso de concessão de liberdade aos agentes, imperiosa a homologação do flagrante pela autoridade judiciária”.

“
À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, com a superveniência da custódia cautelar ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”.

“A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, quando comprovada a periculosidade concreta dos pacientes em razão da reiteração delitiva deles, aliada à apreensão de quantidade relevante de entorpecentes”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 302, 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC n. 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.10.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.131.320/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.08.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023613-15.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI

PACIENTES: DANIEL DOS SANTOS

PEDRO LUCAS EVANGELISTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DANIEL DOS SANTOS
e
PEDRO LUCAS EVANGELISTA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [
tráfico de drogas
].

A impetrante sustenta que:
1)
não havia justa causa para a revista pessoal dos pacientes ou para o ingresso domiciliar realizado pelos agentes de segurança, de modo que as provas originadas da ação policial e as delas decorrentes devem ser consideradas nulas;
2)
a decisão que homologou o flagrante é desprovida de fundamentação idônea, haja vista que “
a magistrada limitou-se a transcrever o artigo 310 do Código de Processo Penal, sem analisar e considerar a Jurisprudência consolidada da Suprema Corte e o entendimento majoritário do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
;
3)
não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal para se decretar a medida extrema;
4)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer, sejam revogadas as prisões preventivas, com a expedição do competente alvará de soltura em favor dos pacientes [doc. digital n. 234962181].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 235135197].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 236734720].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 241515688].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023613-15.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que estão submetidos DANIEL DOS SANTOS e LUCAS EVANGELISTA DA SILVA, por ordem do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1011454-17.2024.8.11.0040.

Consta dos documentos anexados ao caderno processual digital que os pacientes foram presos em flagrante delito, no dia 21 de agosto de 2024, às 21h 40min, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2024.251263, confeccionado pelo 12º BPM de Sorriso/MT para elucidação dos fatos e das prisões:

“Que a guarnição da polícia militar estava em rondas pela rua santa maria com a Rua Joaçaba quando deparou com dois indivíduos em atitude suspeita próximo a uma motocicleta de cor vermelha, placa RRM7H25. Que imediatamente foi realizada a abordagem e busca pessoal nos suspeitos. Que durante a busca, foi encontrado com o suspeito DANIEL, no bolso da sua bermuda, uma porção de substância análoga à maconha (04 gramas) e uma porção de substância análoga à cocaína (06 gramas). Que ao ser questionado sobre a procedência do entorpecente, o suspeito DANIEL afirmou que havia acabado de pegar a porção de cocaína com o suspeito PEDRO LUCAS. Que diante dos fatos, a equipe solicitou apoio da equipe do adjunto de dia para ajudar na busca na residência. Que no interior da residência, estava presente a suspeita MARIA GABRIELA cônjuge do suspeito PEDRO, que acompanhou a busca. Que na residência foram localizadas, no interior do forno, em uma bacia de cor azul, duas porções grandes de substância análoga à cocaína, cerca de 103 gramas, bem como uma balança de precisão e vários invólucros usados na embalagem de entorpecentes. Que ao indagar o suspeito DANIEL sobre sua residência, ele informou que morava na Rua Santa Maria, próximo à casa do suspeito PEDRO LUCAS. Que na casa deste último, as equipes foram recebidas pelo padrasto do suspeito, o senhor Milton Koiwaske, que autorizou a entrada da equipe para verificar o quarto do suspeito. Que no interior do quarto de DANIEL, foi encontrado dentro de um pequeno cesto, embaixo da cama, uma porção de substância análoga cocaína (04 gramas), uma porção de substância análoga à maconha (02 gramas) e uma balança de precisão e mais alguns invólucros usados para embalar entorpecentes, além da quantia de R$ 13,00 [...]”

Na audiência de custódia, ocorrida em 23 de agosto de 2024, a juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT decretou o claustro preventivo dos pacientes, nestes termos:

“HOMOLOGO a prisão em flagrante, eis que caracterizada uma das situações de flagrância previstas no artigo 302 (art. 302, I do CPP), bem como atendido o que dispõem os artigos 304 e 306 do mesmo codex, estando o flagrante formalmente em ordem.

[...]

De largada, calha notar que há nos autos da prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, conforme auto de prisão em flagrante (id. 166609096), depoimentos dos policiais (id. 166609101 e id. 166609102) e laudo pericial (id. 166609116). Cumpre assim, examinar a presença do periculum in mora, conforme será exposto abaixo.

Com relação aos flagrados PEDRO LUCAS e DANIEL, conforme apontado pelo Ministério Público Estadual, trazem em seus antecedentes a prática de delitos relacionados a tóxico
. Especificamente
o segundo, ressai dos autos que responde a processo criminal pelo delito de tráfico ilícito de entorpecente
. Também não se pode ignorar que
em relação a eles as circunstâncias da mercancia são evidentes, dada a quantidade de entorpecentes apreendidos, material de embalagem e balanças de precisão
. Nestes termos, ao menos neste momento verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para acautelar o meio social.

Mas não é só. A prisão cautelar também mostra-se indicada em relação à ambos os flagrados como
forma de garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, notadamente se considerado que o flagrado DANIEL afirmou expressamente que pretende deixar este Município em direção à região sul do país
.

[...]

Isto posto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de PEDRO LUCAS EVANGELISTA DA SILVA e DANIEL DOS SANTOS, em prisão preventiva, devendo os mesmos permanecerem custodiados até ulterior decisão em contrário [...]”

Sem maiores delongas, em que pese a irresignação defensiva, não se verifica ilegalidade decorrente da ação policial, visto que as circunstâncias que envolveram a ocorrência [os pacientes se encontravam parados em uma esquina, por volta das 22h, próximos a uma motocicleta, em um bairro conhecido pelo comércio de drogas], caracteriza justa causa para as suas abordagens e revistas pessoais.

Sabe-se que a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária.

Segundo atual entendimento do STF, “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” [STF, HC n. 229.514/PE, Min. Gilmar Mendes, j. 23/10/2023].

Em complemento:

“A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. (...) Agravo improvido.”
(precedente supracitado)

Nesse contexto, tratando-se de diligência inerente ao ofício dos agentes de segurança pública, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação deles.

Cumpre destacar ainda que os policiais militares, durante a revista pessoal de DANIEL, localizaram, no bolso de sua bermuda, uma porção de substância análoga à maconha [pesando 4g (quatro gramas)] e outra de cocaína [com massa bruta de 6g (seis gramas)]. Por fim, o próprio paciente confessou aos membros da guarnição que havia acabado de adquiri-las com PEDRO.

A delação de DANIEL, somada à apreensão do entorpecente em seu poder, constitui motivação bastante para a busca domiciliar, sem mandado judicial, realizada na residência de PEDRO. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. APREENSÃO DE ENTORPECENTES NA POSSE DO RÉU. JUSTA CAUSA CONFIGURADA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. Esta Corte já se manifestou reiteradas vezes que "há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal" (HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022). 3.
No presente caso, houve anterior busca pessoal decorrente de atitude suspeita do acusado que estava sozinho de madrugada em frente a sua casa e tentou entrar na residência com a aproximação da viatura, seguida de apreensão de drogas em sua posse e em local muito próximo a sua residência com a indicação, pelo próprio réu, de que guardava mais drogas no seu interior, o que motivou e justificou a posterior busca domiciliar
. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.131.320/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Depois, convém destacar que na varredura procedida na residência, os policiais localizaram “
no interior do forno, em uma bacia de cor azul, duas porções grandes de substância análoga à cocaína, totalizando cerca de 103 gramas, bem como uma balança de precisão e vários invólucros usados na embalagem de entorpecentes
”.

Com relação ao ingresso no imóvel de DANIEL – que culminou na apreensão de 1 (uma) porção de cocaína e de maconha [pesando, respectivamente, 4g (quatro gramas) e 2g (dois gramas)], além da segunda balança de precisão – a ação policial está amparada pela autorização cedida pelo padrasto dele, Milton Koiwaske, tal como destacado nos depoimentos extrajudiciais prestados pelos agentes de segurança.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA
[...] AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2.
No caso, a Corte de origem refutou a nulidade relativa ao ingresso no domicílio do réu, por haver provas nos autos que sua genitora permitiu a entrada dos policiais na residência
. 3.
Portanto, devidamente autorizado o ingresso no imóvel, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio
[...] Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 898.658/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

No que concerne à falta de fundamentação da decisão homologatória do flagrante, melhor sorte não lhe assiste.

Verifico na decisão objurgada que a Juíza de Direito, Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, reconhecendo a observância de todas as formalidades legais e não constatando nenhuma ilegalidade no ato prisional, homologou-o nos termos do artigo 302, I, 304 e 306, todos do Código de Processo Penal.

Logo em seguida, reconheceu ser caso de convertê-lo em prisão preventiva, ante a presença dos requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do
codex
processual penal.

Noutro giro, ainda que se tratasse de eventual ilegalidade procedimental ou da insuficiência de fundamentação – o que convém ressaltar não ser a hipótese dos autos – à luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, com a superveniência da custódia cautelar ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

Nesse prisma, a juíza singular fundamentou a prisão preventiva para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Em relação à
garantia da ordem pública
, a autoridade coatora justificou com base nas circunstâncias que envolveram a prisão dos pacientes – haja vista a apreensão de quantidade significativa de drogas [116,98g (cento e dezesseis gramas e noventa e oito centigramas) de cocaína e 4,39g (quatro gramas e trinta e nove centigramas) de maconha] e petrechos para a mercancia ilícita [2 (duas) balanças de precisão e diversos sacos plásticos ‘ziplock’], o que denota,
primo ictu oculi
, a dedicação deles com a mercancia ilícita de drogas.

Não bastasse isso, há que se destacar ainda a existência de outros ilícitos penais praticados pelos pacientes.

Na audiência de custódia, PEDRO narrou que já respondeu por ato infracional análogo ao crime do artigo 155, crime relacionado à Lei Maria da Penha e descumprimento de medidas protetivas, além dos delitos de desacato e tráfico de drogas.

Por sua vez, DANIEL está respondendo a processo criminal pela prática de crime idêntico ao analisado nestes autos (arquivo digital – nome da mídia: 1011454-17.2024.8.11.0040-20240823_101322-Gravação de Reunião.mp4).

A despeito de nenhum dos apontamentos criminais possuírem sentença condenatória transitada em julgado, nada impede a constatação da periculosidade concreta em decorrência deles. Confira-se:

“[...] Relembre-se que "conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
,
inquéritos
ou
mesmo ações penais em curso
, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019) [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 771.822/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Por outro lado, o simples fato de DANIEL afirmar que pretende deixar o distrito da culpa para voltar a residir com seus familiares na região Sul do país não é fundamento idôneo para justificar a prisão sob o prisma da
conveniência da instrução criminal,
nem para resguardar a
aplicação da lei penal
.

Nesse sentido:

“[...] No caso, não foram apontados fatos concretos aptos a justificar a prisão preventiva do paciente, estando a decisão fundamentada na suposição de que, solto, ele comprometerá a instrução criminal e a aplicação da lei penal, o que configura nítido constrangimento ilegal [...]”
(STJ – HC 411.123/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/06/2018).

Assim, vislumbro presente um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
, que enseja a manutenção das prisões preventivas decretadas na origem e impede a adoção das cautelares alternativas
previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Confira-se:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021)

De mais a mais, “
eventuais predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva, como é no caso dos autos
” [TJMT, N.U 1002987-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
DANIEL DOS SANTOS
e
PEDRO EVANGELISTA DA SILVA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024